Tribunal: TCU
Processo: 002.708/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões civis emitidas pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o registro dos atos de pensão civil referentes aos Srs. Adilson Santos Silva (79182/2022), João José Euzébio da Silva (133289/2022), José Luiz dos Santos (132687/2022), Maria Eliza Bouza Rodriguez (132281/2022) e Maria das Graças Ferraz (3673/2023); 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da necessidade de aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria do Sr. José Luiz dos Santos, cabendo à autarquia adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.